Tribunal: TJES
Processo: 5014360-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014360-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

APELADO: LECIO DO NACIMENTO ROSA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
EX-EMPREGADO DA
COFAVI
. FALÊNCIA DA EMPRESA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO
.

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA USIMINAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face sentença que determinou o pagamento dos proventos da complementação de aposentadoria ao autor, ex-empregado da COFAVI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a entidade de previdência complementar pode suspender o pagamento da complementação de aposentadoria já concedida ao participante, em razão da inadimplência da patrocinadora quanto ao repasse das contribuições previstas no convênio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o entendimento delineado pelo STJ, no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento de valores referentes ao plano de benefícios de seus ex-empregados, até que se efetive a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI.

4. A decisão recorrida observa o entendimento sedimentado pelo STJ, conforme estabelecido na Reclamação nº 39.212/ES, de que a Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), atual Previdência Usiminas, permanece responsável pela complementação de aposentadoria dos participantes/assistidos até a referida liquidação.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedentes do STJ.

6. Ausência de cerceamento de defesa, porque em situações análogas a ora vertente o STJ definiu não ser necessária a produção de prova pericial, pois a entidade de previdência continuará sendo responsável pelo pagamento da parcela devida aos participantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É indevida a suspensão do pagamento da complementação de aposentadoria por entidade de previdência complementar, sob o fundamento de inadimplemento da patrocinadora, quando o participante cumpriu integralmente suas obrigações

2.
O risco da falta de repasse das contribuições patronais não pode ser transferido ao beneficiário do plano, cabendo à entidade previdenciária assegurar o pagamento dos benefícios contratados.

_________

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.776.322/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, REPDJEN de 9/1/2026, DJEN de 18/11/2025; AREsp n. 2.150.552/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025; REsp n. 1.814.085/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da Sentença do id 15248594 que julgou procedente o pedido para condenar a requerida “
ao pagamento da complementação de aposentadoria a que faz jus o autor, bem como dos benefícios vencidos a partir dos 05 anos que antecederam ao ajuizamento desta ação (prescrição)
”, e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Em sede recursal, suscita a apelante, preliminarmente
(i)
a negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de teses essenciais ao deslinde da controvérsia; e

(ii)
do cerceamento de defesa pela necessidade de realização de prova pericial. No mérito, alega a apelante, em síntese
(i)
a inexistência de solidariedade; e
(ii)
a ausência de custeio e inexistência de direito adquirido.

Pois bem.

(i)

PRELIMINARES

Em sede recursal, suscita a apelante, preliminarmente (i) a negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de teses essenciais ao deslinde da controvérsia; e (ii) do cerceamento de defesa pela necessidade de realização de prova pericial.

Considerando que as preliminares arguidas se confundem com o mérito, com este será examinado.

(
ii
)
MÉRITO

Do cotejo dos autos infere-se que o apelado laborou por anos na COFAVI – Companhia Ferro e Aço de Vitória, contribuindo com parte de seu salário com a FEMCO - Fundação Cosipa de Seguridade Social, posteriormente incorporada pela ora apelante. Todavia, a apelada suspendeu os pagamentos da complementação da aposentadoria.

Quanto à questão de fundo, não assiste razão à recorrente.

A matéria encontra-se sedimentada tanto no STJ quanto neste Tribunal.

O STJ adotou o entendimento de que, até a liquidação extrajudicial do da FECOM, devem ser mantidos os pagamentos dos proventos da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI. Ainda, os fundos de previdência, embora não sejam solidários, respondem de forma conjunta pelas cobranças dos ex-funcionários da Cofavi até a ocorrência de liquidação da conta PBD-CNPB 1975-0002-18.

Cite-se que no julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes premissas:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;

(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos

Confira-se, a propósito, recente aresto do STJ sobre o tema:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA COMPANHIA DE FERRO E AÇÃO DE VITÓRIA-FECOVI. FALÊNCIA DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA USIMINAS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDO COFAVI. RESERVAS DO FUNDO FEMCO/COSIPA. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Previdência Usiminas, sucessora da Femco, é responsável pelo pagamento dos benefícios ao(s) autor (es) da ação até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-empregados da Companhia de Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, ficando vedada, todavia, a utilização das reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, na hipótese em que as instâncias ordinárias afastem a solidariedade entre os fundos.

2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese." (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.)

4. A Súmula 111/STJ é aplicável no âmbito da previdência privada.

5. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp n. 1.776.322/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, REPDJEN de 9/1/2026, DJEN de 18/11/2025)

Assim sendo, deve a apelante assumir o cumprimento das obrigações perante o apelado.

Embora a recorrente tente argumentar a negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que as teses aventadas na contestação não foram analisada pelo julgador, é patente no
decisum
objurgado que houve a observância do entendimento do c. STJ, sendo desnecessário analisar todas as questões levantadas.

No pormenor, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão [...] sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (AREsp n. 2.150.552/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Outrossim, não há se falar em cerceamento de defesa, porque é assente no STJ não ser necessária a produção de prova pericial na hipótese vertente, pois a entidade de previdência continuará sendo responsável pelo pagamento da parcela devida aos participantes, nos termos da seguinte ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA COMPANHIA DE FERRO E AÇÃO DE VITÓRIA-FECOVI. FALÊNCIA DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA USIMINAS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDO COFAVI. RESERVAS DO FUNDO FEMCO/COSIPA. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Previdência Usiminas, sucessora da Femco, é responsável pelo pagamento dos benefícios ao autor da ação até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-empregados da Companhia de Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, ficando vedada, todavia, a utilização das reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, na hipótese em que as instâncias ordinárias afastem a solidariedade entre os fundos.

2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese." (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.)

4.
A Quarta Turma do STJ, no julgamento do REsp 2.189.512/ES, concluído no dia 22.4.2025, deliberou no sentido de que não é necessária a produção de provas, inclusive pericial, destinadas a identificar a quem pertencem os recursos depositados no FEMCO/COSIPA, "pois a entidade de previdência continuará sendo responsável pelo pagamento da parcela devida aos participantes."

5. A Súmula 111/STJ é aplicável no âmbito da previdência privada.

6. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp n. 1.814.085/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025)

Assim, sem razão a apelante.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator